Tribunal: TJMT
Processo: 1008908-80.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1008908-80.2022.8.11.0000
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: MARIA DENIZETE GONCALVES NERY
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança no 1003584-34.2021.8.11.0004, que rejeitou a preliminar de prescrição do suposto direito da Agravada ao recebimento dos valores integrais referentes ao PASEP.
Irresignado com a decisão proferida, explica o Agravante que a decisão agravada rejeitou a alegação de prescrição, ao fundamento de que a autora, ora agravada, teria ciência do fato (ausência de depósitos), apenas, após a aposentadoria em 2017, sendo que seria esse o termo inicial para a contagem da prescrição quinquenal.
Assevera que o Superior Tribunal de Justiça decidiu submeter à delimitação da controvérsia do PASEP ao rito dos recursos repetitivos para, entre outros, delimitar se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.
Aduz que foi determinada a suspensão nacional de todos os processos atinentes ao tema, até decisão a ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial mencionado. Por esse motivo, o processo deve ficar suspenso até a decisão final do recurso repetitivo.
Frisa, ainda, que o início do prazo prescricional se deu quando da promulgação da Constituição Federal, em 05.10.1988, que em seu art. 239, determinou que as contribuições do PIS/PASEP fossem para o seguro desemprego e para o abono salarial anual. Assim, deixou de existir o crédito da distribuição dos recursos nas contas individuais dos participantes.
Verbera que, a partir dessa data, teve início o prazo prescricional e como a presente ação, somente, foi ajuizada em 22 de abril de 2021, ou seja, mais de 32 (trinta e dois) anos do surgimento da pretensão, resta evidente a ocorrência da prescrição
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo com a finalidade de suspender a decisão agravada, bem como, seja suspensa a tramitação do processo n.o 1003584- 34.2021.811.0004 até o julgamento final do Recurso Especial n.o 1.895.936/TO.
É o relatório.
Decido.
O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe sobre os requisitos da tutela de urgência, que será concedida, quando houver a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ex vi:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Isso porque o Superior Tribunal de Justiça afetou, em 06/05/2022, os Recursos Especiais n°s 1.895.936/TO e 1.895.941/TO, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1150, no qual se busca definir se: “a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP”.
O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos, inclusive nos juizados especiais, que tenham relação com a matéria.
In casu, o Banco do Brasil não figura no polo passivo da ação, tendo sido a demanda ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso.
Ademais, a discussão travada nos Recursos Especiais n°s 1.895.936/TO e 1.895.941/TO, sobre a contagem do prazo prescricional e o termo inicial para a contagem desse prazo se refere ao caso de reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator